Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-54.2020.8.05.0010
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000114-54.2020.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE ANDARAÍ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUCUGE e outros

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA SILVA DE MELO SAPUCAIA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTA DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA
CONFIRMADA
. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária decorrente de sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada por empresa em face do Município de Mucugê/BA, a qual julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 319.472,27 (trezentos e dezenove mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros, com fundamento em contrato administrativo, nota de empenho e documentos comprobatórios da prestação de serviços relativos à realização de festejos juninos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a sentença que reconheceu a exigibilidade de crédito fundado em contrato administrativo, amparado por nota de empenho e comprovada execução do serviço, está em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O empenho constitui ato administrativo que cria obrigação de pagamento para a Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, especialmente quando seguido da liquidação da despesa.

5. A nota de empenho, acompanhada de prova da execução contratual, configura título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 784, II, do CPC.

6. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a exigibilidade do crédito fundado em nota de empenho e prestação efetiva do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7. A documentação dos autos comprova a celebração do contrato, a execução do objeto, a emissão de nota fiscal e a existência de empenho regularmente expedido.

8. A ausência de impugnação específica pelo ente público, embora não produza revelia material, reforça a verossimilhança das alegações autorais diante do conjunto probatório.

9. Eventuais irregularidades administrativas não afastam a obrigação de pagamento quando comprovada a execução do contrato, em respeito aos princípios da boa-fé, segurança jurídica e continuidade administrativa.

10. O crédito exequendo apresenta certeza, liquidez e exigibilidade, legitimando a constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A nota de empenho, acompanhada da comprovação da execução contratual, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar execução contra a Fazenda Pública.

2. A Administração Pública deve honrar obrigações regularmente constituídas, sendo vedado o enriquecimento sem causa diante da prestação efetiva do serviço.

3. Irregularidades administrativas internas não afastam o dever de pagamento quando comprovado o cumprimento do contrato pelo particular.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8000114-54.2020.8.05.0010,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA
DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE
ANDARAÍ
,
e interessados
TG PRODUÇÕES LTDA

e MUNICÍPIO DE
MUCUGÊ/BA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.